Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0708881-70.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ELMA KAREN BICHARA RECORRIDO: MAURIZZIO CERSOSIMO MATTOS DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ELMA KAREN BICHARA contra a decisão (ID 30414908) que rejeitou integralmente a queixa-crime ausência de justa causa para a ação penal quanto aos crimes de calúnia, injúria e difamação. Nas razões recursais, a defesa da querelante requer a reconsideração da referida decisão, a fim de que o processo siga seu curso. Contrarrazões apresentadas pela defesa do querelado pugnando pelo não conhecimento do recurso, posto que intempestivo, bem como pela manutenção da decisão a quo. Não houve retratação pelo d. Juízo, conforme ID 30416084. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30589724). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, o prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão é de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal. Além disso, o prazo processual, nos termos do artigo 798, do CPP, é contínuo e peremptório e não se interrompe por férias, domingo ou feriado, e também não se conta o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Na hipótese, verifica-se que a querelante foi intimada da decisão que ora se impugna em 6/4/2021, tendo sido registrada ciência no sistema em 16/4/2021, conforme se observa na aba “expedientes” dos autos originários. O prazo para a ciência e manifestação da querelante decorreu em 23/4/2021, sendo o processo, inclusive, arquivado definitivamente em 26/4/2021. Somente no dia 3/8/2021 a querelante interpôs o presente recurso, portanto, manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da sua intempestividade e, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a ele NEGO SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator